Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702006-61.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS, ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS e ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS com pedido de gratuidade de justiça. Decisão indeferindo a gratuidade e determinando o recolhimento do preparo e das custas no ID 16428144. Petição das requeridas reiterando o pedido de gratuidade no ID 16784614. Decisão mantendo os termos da anterior no ID 16976061. Intimadas, as recorrentes deixaram transcorrer o prazo que lhes foi assinado (ID 18241649). É o breve relatório. DECIDO. As requeridas não acostaram aos autos o pagamento das custas processuais, tampouco do preparo, embora tenham sido intimadas. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID 16286405. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em razão da sucumbência, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator